Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-22.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000156-22.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Trancamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EMERSON MIGUEL KRAHL - CPF: 027.601.801-07 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EMERSON MIGUEL KRAHL - CPF: 027.601.801-07 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000156-22.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EMERSON MIGUEL KRAHL

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – REVISTA PESSOAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA –
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – ILICITUDE DAS PROVAS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE –
ORDEM CONCEDIDA
,
EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A descoberta,
a posteriori
, de arma de fogo de uso permitido não ilide a prévia ilegalidade da revista pessoal e da invasão forçada no aposento do réu, especialmente quando apoiadas apenas em denúncia anônima e sem elementos prévios aptos a justificar as medidas invasivas.

A ausência de prova da materialidade delitiva enseja o trancamento da ação penal por falta de justa causa, sob pena de se impor ao acusado manifesto constrangimento ilegal pela manutenção da persecução criminal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Emerson Miguel Krahl
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

O impetrante sustenta a ilegalidade da atuação policial que culminou na apreensão da arma de fogo em posse do paciente, uma vez que embasada tão somente em denúncia anônima.

Aduz que as provas, resultantes da ação, são ilegais e não servem para fundamentar a Ação Penal n. 1000700-21.2021.8.11.0040, que tramita em desfavor do paciente.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem para determinar o sobrestamento da referida ação; no mérito, pretende o reconhecimento da ilegalidade da atuação policial com o consequente trancamento da ação penal por insuficiência probatória.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 114441996).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 116501479).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 117042987).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende o reconhecimento da ilegalidade da atuação policial com o consequente trancamento da ação penal por insuficiência probatória, com razão.

Extrai-se do boletim de ocorrência que
Emerson
foi preso em flagrante em 5/4/2020, por volta das 3h50min, no quarto n. 15 do hotel Cabana Gaúcha, localizado na rua Genésio Roberto Baggio, em Sorriso/MT, por possuir e manter sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, descrito nos seguintes termos:

“
Esta equipe de força tática recebeu
denúncias anônimas
que um elemento conhecido como Emerson, estava com uma
grande quantidade de entorpecentes
no hotel Cabana Gaúcha e que o suspeito havia acabado de chegar no estabelecimento em uma motocicleta do tipo Broz.

Diante da denúncia deslocamos até o hotel e confirmamos com a atendente sobre a entrada de uma pessoa com esse nome, já sendo possível identificar que no pátio do hotel havia uma motocicleta do tipo Honda Broz, de cor preta. A atendente do hotel informou que havia chegado e hospedado uma pessoa com esse nome e com a motocicleta citada e que estava no quarto 15 juntamente com uma mulher.

Neste ato deslocamos até o referido quarto e após bater a porta saiu o
suspeito demonstrando nervosismo, tentando esconder-se
, neste ato fora verbalizado para o suspeito com o fito de fazermos a abordagem com revista pessoal, sendo que
não fora localizado nenhum ilícito neste primeiro momento
.

Fora realizada a busca no quarto em que o suspeito estava hospedado
, sendo localizado pelo soldado Diniz uma arma de fogo de marca Taurus, calibre .32, municiado com seis munições intactas, que estavam escondidas em meio às sacolas em um armário do quarto.

O suspeito relatou a esta equipe de força tática que comprou a arma de fogo na data de ontem nas dependências do posto Araguaia, de uma pessoa desconhecida, que inclusive teve que passar o cartão no caixa do posto Araguaia (comprovante apreendido), pois o repassou a quantia em dinheiro a pessoa desconhecida e pegou a referida arma de fogo.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil com lesões nos braços e nas pernas, segundo o suspeito, provenientes de uma queda de motocicleta que teria ocorrido no dia 4/4/2020. Durante a abordagem não fora localizado nenhum entorpecente.

Na delegacia, o paciente permaneceu em silêncio.

A narrativa apresentada pelos policiais militares, Rafael Diniz Soares e Adriano Miranda de Lima, coincide com o descrito no boletim de ocorrência.

Infere-se dos autos que a Polícia Militar recebeu denúncia apócrifa informando que Emerson estaria com grande quantidade de entorpecentes no hotel Cabana Gaúcha.

A guarnição se deslocou até o local e, após confirmar com a recepcionista alguns dos dados obtidos, abordou o paciente no quarto n. 15, onde estava hospedado.

Segundo a equipe, Emerson demonstrou certo nervosismo e, por isso, foi realizada revista pessoal, contudo, nada de ilícito foi encontrado. Ato contínuo, o quarto foi revistado, tendo sido localizada uma arma de fogo, marca Taurus, calibre .32, e seis munições.

Diante dos fatos, o paciente foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

Segundo dispõe o art. 244 do CPP, “
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

As fundadas razões dizem respeito à existência de crime em andamento, de modo que a simples conferência de alguns dos dados fornecidos na denúncia anônima, como ocorreu no caso concreto, não autoriza a revista pessoal.

Registro que a denúncia informava a existência de grande quantidade de entorpecentes e nada mencionava quanto à arma de fogo.

O que autoriza relativizar os direitos fundamentais do cidadão é a constatação prévia de circunstâncias que evidenciem a possibilidade de haver um crime em curso.

Não há no boletim de ocorrência qualquer referência à autorização para a revista realizada no quarto.

Do contexto fático apresentado está claro que a busca pessoal e a invasão ao domicílio [
in casu
, quarto de hotel onde o paciente estava hospedado] ocorreu com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de justa causa que viabilizasse a medida invasiva
[1]
.

A descoberta,
a posteriori
, de arma de fogo de uso permitido não ilide a prévia ilegalidade da revista pessoal e da invasão forçada no aposento do réu, especialmente quando apoiadas apenas em denúncia anônima.

Dessa forma, constatada a
irregularidade da ação policial desde o seu nascedouro, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da prova dela derivada.

Em relação ao trancamento da ação penal, a instauração da persecução criminal se deu única e exclusivamente com base na prova ilegal, consoante se extrai da peça acusatória,
in verbis
:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, via de sua agente signatária, e que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência, com base no inquérito policial incluso, oferecer DENÚNCIA em face de:

EMERSON MIGUEL KRALH, brasileiro, solteiro, nascido aos 15 de junho de 1981, natural de Pato Branco/PR, filho de Albino Kralh e Maria Glória Pereira de Souza Kralh, CPF 027.601.801-07, residente e domiciliado na Rua São Rafael, nº 33, Bairro São José II, Sorriso-MT, telefone (66) 99623-8685; pela prática dos fatos a seguir transcritos:

No dia 05 de abril de 2020, por volta das 03h50min, no quarto nº 15 do Hotel Cabana Gaúcha, situado na Rua Genésio Roberto Baggio, em Sorriso/MT, o denunciado EMERSON MIGUEL KRAHL, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente no revólver marca Taurus, calibre .32, nº de série 220649, municiado com 6 (seis) projéteis de idêntico calibre, consoante Boletim de Ocorrência nº 2020.89652 e Laudo Pericial de Arma de Fogo nº 520.2.03.2020.003875-01.

HISTÓRICO DOS FATOS

É dos autos que, na madrugada do dia 05/04/2020, a Polícia Militar recebeu uma denúncia apócrifa noticiando possível crime de tráfico de drogas envolvendo um indivíduo de nome “Emerson”, que se encontrava hospedado no Hotel Cabana Gaúcha, nesta urbe.

O fato, por seu turno, permitiu que uma guarnição da PM se dirigisse até o estabelecimento declinado, ocasião em que constatou que havia um hóspede com o nome informando na denúncia, estando ele alojado no quarto nº15 do referido hotel.

Na oportunidade, os Policiais Militares encontraram no quarto nº 15 o denunciado EMERSON MIGUEL KRAHL, sendo que durante as revistas de praxe, os agentes policiais localizaram o revólver calibre .32, da marca Taurus, municiado com 6 (seis) projéteis, escondido entre sacolas e um armário, artefato bélico de uso permitido que o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de EMERSON MIGUEL KRAHL como incurso nas sanções do artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03
”.

Assim, apesar de excepcional, não há outro caminho senão o trancamento da ação penal por falta de justa causa, ante a ausência de prova da materialidade delitiva.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem
para reconhecer a ilegalidade da atuação policial e das provas obtidas em decorrência do ato; por conseguinte, determino o trancamento da ação penal.

É como voto.

[1]
STJ. RHC 156227 / MT. Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª região). DJe: 17/12/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022